Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707951-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA DESPACHO ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Ressalta que apontou os dispositivos legais tidos por violados. Alega negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que houve o prequestionamento da matéria. Por fim, defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003